Tribunal: TJSP
Processo: 2221423-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Determinação de limitação dos descontos referentes às operações financeiras à 35% na conta bancária da agravante, do quais 5% deve ser destinado a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de saque por meio do cartão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Determinação de limitação dos descontos referentes às operações financeiras à 35% na conta bancária da agravante, do quais 5% deve ser destinado a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de saque por meio do cartão de crédito, sob pena de devolução em dobro como astreinte. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Astreinte. Manutenção. Recurso não provido.